Tribunal: TJDFT
Processo: 0759354-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA ATINENTE A DIREITO À SAÚDE. APROPRIADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, após a retomada da tramitação do processo, para aplicação da tese firmada pelo STF, no tema 1002, condenou-lhe ao pagamento das verbas de sucumbência.
2. O Embargante (Distrito Federal) aduziu que há contradição na sua condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, sob o argumento de que o montante fixado se revela desarrazoado, vez que o bem jurídico “saúde” não possui conteúdo econômico. Assim, defende que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pleiteando a redução para o valor de R$ 700,00(setecentos reais).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões de Id 57949821 nas quais o Embargado pleiteia a rejeição dos embargos de declaração manejados, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados com observância ao princípio da especialidade.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Tratando-se de matéria atinente a direito à saúde, em razão do caráter meramente estimativo do valor atribuído à causa, bem como da dificuldade de se quantificar o valor do tratamento médico objeto da condenação, mostra-se mais apropriado fixar os honorários advocatícios em valor fixo, mediante critério de apreciação equitativa.
6. Fixo os honorários advocatícios no valor de R$700,00(setecentos reais), mediante critério de apreciação equitativa.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.